Tribunal: TJPA
Processo: 0826880-74.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826880-74.2024.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA COMPROVADA. SÚMULA 582 DO STJ. ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30066920, datada de 15/07/2025) que condenou
o apelante FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES
, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Desclassificação da conduta para o crime de roubo em sua modalidade tentada (art. 14, II, do CP).

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

III - Razões de decidir

03. A tese de desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada não merece acolhimento, pois restou comprovada a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos mediante violência e grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal. Nos termos da Súmula 582 do STJ, a consumação do roubo prescinde da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, bastando que o agente obtenha sua disponibilidade, ainda que momentânea.

04. Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e idônea, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. As particularidades do caso evidenciam maior gravidade da conduta, justificando a exasperação promovida pelo Juízo de origem em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

05. Inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou
error in judicando
na fixação da reprimenda, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

V - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

07.

Configura-se o crime de roubo consumado quando ocorre a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. Mostra-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstância judicial desfavorável concretamente demonstrada. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AREsp: 00000000000002905621 CE 2025/0125574-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

(STJ - HC: 00000000000001089428, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000001070092 MS 2026/0031036-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - HC: 00000000000001053233 RJ 2025/0453894-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/04/2026).

(TJ-PA - APR: 00097747620188140028
, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022).

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0016319-64.2016.8.14.0051 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-07-22).

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0013854-04.2008.8.14.0006 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-12-11).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0826880-74.2024.8.14.0006
.

APELANTE:

FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES
(ID: 30066928, em 05.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID: 30066920, em 15.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30066826) que, em 26 de novembro de 2024, no município de Ananindeua/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça e violência física (desferindo socos na cabeça e na costela da ofendida, e ameaçando-a de morte simulando portar arma), um aparelho celular e a chave de uma motocicleta pertencentes à vítima Elani do Socorro Ipiranga Marinho e ao seu esposo, no interior da residência da ofendida.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a
pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, que, mediante a aplicação da detração penal pelo tempo de prisão provisória (231 dias),
resultou no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Cumpre registrar que
o apelante encontra-se em liberdade
,
tendo o juízo concedido o direito de recorrer nesta condição e expedido o competente alvará de soltura
, cumprido em 16.07.2025.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30066928, em 05.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Principalmente, a desclassificação da conduta para o crime de roubo em sua modalidade tentada (art. 14, II, do CP), alegando que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
devido à imediata intervenção de populares e do marido da vítima;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade e ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da circunstância judicial atinente às "circunstâncias do crime" (elementares do tipo penal).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30066931, em 10.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a consumação delitiva restou demonstrada com a inversão da posse (Teoria da
Apprehensio
, consoante a Súmula 582 do STJ), e que a dosimetria foi aplicada adequadamente com amparo na exacerbada violência e na violação de domicílio empregadas pelo réu.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30404650, em 30.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, concordando com a consumação do roubo pela inversão da posse, bem como rechaçando o pleito de redução da basilar, uma vez que a pena cominada observou a proporcionalidade exigida para reprovar as graves circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito, a
desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada
, bem como a
reforma da dosimetria da pena
.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA
.

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo simples consumado para a modalidade tentada, sustentando que não teria ocorrido a consumação delitiva.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito de roubo, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo que o agente seja imediatamente perseguido e o bem recuperado em seguida.

Nessa linha, conforme a Súmula 582 do STJ, mostra-se desnecessária a posse mansa, pacífica, prolongada ou desvigiada da
res furtiva
, bastando que o agente obtenha a disponibilidade do bem, ainda que momentânea, para que reste configurada a consumação do delito.

A súmula 582 do STJ, estabelece:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Nessa linha:

“(...) "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (Súmula 582/STJ). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002905621 CE 2025/0125574-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025). Grifei.

“(...) O STJ, inclusive, em sede de recurso repetitivo (tema nº 916) firmou tese sobre o assunto, de onde se originou o enunciado nº 582, de Súmula daquela Corte, que assim reza:"
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
."[...] (STJ - HC: 00000000000001089428, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026). Grifei.

Na hipótese dos autos, a testemunha Charles Cristiano Gomes Azevedo relatou em juízo que, ao ser informado por sua esposa acerca da subtração da motocicleta,
desceu até o local e se deparou com o apelante
,
que o empurrou contra a parede
,
ocasião em que passou a gritar “
ladrão
”, sendo acudido por populares
.

A testemunha também afirmou que o apelante foi detido por populares já na posse do aparelho celular da vítima, localizado em seu bolso, bem como da chave da motocicleta, que estava em seu pescoço.

Dessa forma,
comprovada a efetiva inversão da posse da
res furtiva
,
não há falar em tentativa
,
pois a consumação do roubo independe de posse mansa
,
pacífica ou desvigiada do bem subtraído
.

Assim, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

No tocante ao pedido de redução da pena-base, também não assiste razão à Defesa.

A reprimenda inicial foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja,
08 (oito) meses acima do mínimo legal
,
em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime
.

Da análise da sentença, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, observando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A dosimetria da pena constitui atividade submetida ao prudente arbítrio do julgador, que deve fixar a reprimenda de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o faça mediante fundamentação idônea, como ocorreu na hipótese.

A intervenção da instância revisora somente se justifica quando constatada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade evidente no quantum fixado, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a dosimetria da pena constitui matéria inserida na discricionariedade regrada do magistrado sentenciante, o qual deve proceder à individualização da reprimenda com base nas peculiaridades concretas do fato e nas circunstâncias pessoais do agente, observados os critérios estabelecidos pela legislação penal.

Nesse contexto, a revisão da pena pelas instâncias superiores somente se justifica quando evidenciada manifesta ilegalidade, inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade na fixação da reprimenda, não sendo cabível o simples reexame da conveniência ou da justiça do quantum estabelecido pelo julgador de origem. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000001070092 MS 2026/0031036-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...)
A individualização da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador
,
sujeita ao controle das Cortes Superiores apenas quanto à legalidade e à constitucionalidade da dosimetria
,
não havendo falar em reavaliação da justiça ou conveniência da reprimenda quando ausente flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001053233 RJ 2025/0453894-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/04/2026). Grifei.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena quando constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Nessa perspectiva, o patamar mínimo abstratamente previsto para o tipo penal deve ser reservado às hipóteses em que todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal se apresentem favoráveis, não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base quando o magistrado fundamenta adequadamente a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais legalmente previstas. Veja-se:

“(...)
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade
,
tendo em vista que
,
o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
. (...)” (TJ-PA - APR: 00097747620188140028, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022). Grifei.

“(...)
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade
,
tendo em vista que
,
o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
,
o que não ocorreu no presente
. (...)” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0016319-64.2016.8.14.0051 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-07-22). Grifei.

“(...)
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que
,
o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
,
o que não ocorreu no presente
. (...)” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0013854-04.2008.8.14.0006 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-12-11). Grifei.

Assim,
tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável e inexistindo excesso na fração aplicada
, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

03.

CONCLUSÃO
.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença condenatória (ID: 30066922)
encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com o ordenamento jurídico pátrio
, observando rigorosamente os critérios legais de individualização da pena previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como os requisitos estabelecidos pelo art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação do recorrente não decorreu de presunções ou de fundamentação genérica,
mas de um sólido conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
apto a demonstrar
,
de forma segura
,
tanto a materialidade quanto a autoria delitivas
.

Os relatos da vítima e de seu esposo revelaram-se firmes, coerentes e harmônicos ao longo da persecução penal, encontrando pleno respaldo nos demais elementos de convicção constantes dos autos, especialmente no
auto de prisão em flagrante
, nos
depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência
e na
imediata recuperação dos bens subtraídos
.

As provas produzidas evidenciam que houve efetiva inversão da posse da
res furtiva
mediante violência física e grave ameaça, circunstância suficiente para a consumação do delito de roubo, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 582 daquela Corte Superior. Mostra-se, portanto,
inviável a pretendida desclassificação para a modalidade tentada
.

De igual modo, não procede a insurgência defensiva voltada à redução da pena-base.

A exasperação promovida na primeira fase da dosimetria encontra-se lastreada em elementos concretos que revelam maior gravidade da conduta praticada, notadamente a invasão da residência da vítima,
as agressões físicas perpetradas
e as
ameaças de morte proferidas pelo agente
,
circunstâncias que extrapolam os elementos ordinariamente inerentes ao tipo penal do roubo e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime
, sem qualquer incursão em
bis in idem
.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou
error in judicando
apto a autorizar a intervenção desta instância revisora. Ao contrário,
a dosimetria foi realizada em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis
,
refletindo adequadamente a gravidade concreta da conduta e as particularidades do caso
.

Assim, ausente qualquer vício na fundamentação da sentença e não havendo dúvida razoável quanto à consumação do delito nem quanto à higidez da reprimenda imposta, impõe-se a manutenção integral do édito condenatório.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso defensivo
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença condenatória de ID: 3066922, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30404650, de 30/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO HERBERT DA SILVA BORGES
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 30066922 em 16.07.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026